Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714081-90.2018.8.07.0007 AGRAVANTES: ANA PAULA DE OLIVEIRA, JOSÉ VOLTEIR DE OLIVEIRA RIOS AGRAVADOS: BRUCE GOMES ARAÚJO, ADRIANA CRISTINA GARCIA RIOS YOSHIDA, ALEX AKIRA YOSHIDA, XÊNIA BATISTA DO PRADO DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ANA PAULA DE OLIVEIRA e JOSÉ VOLTEIR DE OLIVEIRA RIOS, nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o apelo especial. O agravo (ID 29467638) não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo precedente do agravo interno de ID 27782825 por parte dos recorrentes, contra a mesma decisão que inadmitiu o recurso especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa, ainda que o tenham feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ no seguinte sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no REsp 1920410/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/9/2021). Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 29467638. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020